Tribunal: TJDFT
Processo: 0741589-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741589-19.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO BRUNO PEREIRA, ISABELA MESSEDER FIALHO RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REDES SOCIAIS. FORNECIMENTO DE DADOS DE PERFIS. IMPOSSIBILIDADE PARCIAL. DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta contra o Facebook. 2. Sentença confirmou tutela para fornecimento de dados de criação e utilização de perfis ofensivos, julgou improcedentes os pedidos de bloqueio de contas e de indenização por danos morais e fixou sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Questões em análise: (i) se caberia a fixação de multa cominatória (astreintes) diante do cumprimento parcial da obrigação; (ii) se é devida a condenação da plataforma em danos morais pelos ataques virtuais praticados por terceiros; (iii) se seria possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; (iv) se a sentença reconheceu adequadamente o cumprimento da obrigação na máxima extensão possível; (v) se deve prevalecer a regra de guarda de registros por 6 meses prevista no Marco Civil da Internet; (vi) se seria necessária ordem judicial específica com URL para quebra de sigilo; (vii) se haveria motivo para fixar ou limitar astreintes; e (viii) se caberia afastar a condenação em sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O não fornecimento de parte dos dados decorreu de justa causa (exclusão de contas e prazo legal de guarda – art. 15 do Marco Civil da Internet), afastando a fixação de astreintes. 5. A responsabilidade civil da ré por danos morais não se configura, pois os atos lesivos foram praticados por terceiros e a empresa cumpriu as ordens judiciais. Ademais, os Temas 987 e 533 do STF têm efeitos prospectivos e não se aplicam a processo iniciado em 2024. 6. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não é cabível, pois não há culpa da ré pela indisponibilidade de dados nem comprovação de prejuízo material direto. 7. A sentença reconheceu corretamente o cumprimento da obrigação de fazer na máxima extensão possível, observados os limites legais. 8. A determinação judicial foi específica e adequada, atendendo ao art. 22 do Marco Civil da Internet. 9. A sentença já aplicou a regra do prazo de 6 meses para guarda de dados, não havendo interesse recursal da ré nesse ponto. 10. Não houve fixação de astreintes, de modo que o pedido de limitação perdeu objeto. 11. A distribuição da sucumbência recíproca deve ser mantida, pois ambas as partes obtiveram apenas parcial êxito e a judicialização foi necessária. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Mantida a sentença em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. A impossibilidade de fornecimento de dados de perfis excluídos ou além do prazo legal de guarda (art. 15 do Marco Civil da Internet) constitui justa causa, afastando astreintes e perdas e danos. 2. O provedor de aplicação que cumpre ordens judiciais não responde por danos morais decorrentes de atos de terceiros. 3. Em casos de sucumbência recíproca, mantém-se a distribuição proporcional dos ônus processuais”. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido violou os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil ao afastar a responsabilidade da plataforma META/Facebook e negar indenização por danos morais, apesar da criação de perfis falsos utilizados para perseguição virtual, difamação e constrangimento (stalking), que perduram até hoje. Sustentam que a recorrida, mesmo notificada extrajudicial e judicialmente, manteve-se omissa e cumpriu apenas parcialmente a ordem judicial, alegando indisponibilidade de dados sem justificativa técnica, o que permitiu a continuidade dos danos e a criação de novos perfis ofensivos. Afirmam que essa conduta configura negligência e culpa in omittendo, causando prolongado sofrimento aos recorrentes. Defendem a responsabilização civil das plataformas por omissão injustificada diante de conteúdos ilícitos. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT. Requerem, assim, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, garantindo a efetiva proteção dos direitos da personalidade no ambiente digital. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, quanto ao recurso interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma Corte não autoriza a interposição de recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550, conforme ID 78816369. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028